Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704791-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste relator que indeferiu o pedido de tutela recursal. Durante sua instrução, o Juízo de origem comunicou a prolação de sentença nos autos principais (ID 15098815, que acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual que não pode ser discutida na via estreita do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de março de 2020 17:05:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator